Tribunal: TCU
Processo: 036.457/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da concessão de benefícios previdenciários a segurados fictícios mediante inserção de dados falsos e alteração de dados nos sistemas do INSS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão da concessão de benefícios previdenciários a segurados fictícios mediante inserção de dados falsos e alteração de dados nos sistemas do INSS, com criação de contas bancárias para possibilitar o recebimento dos valores dos benefícios fraudulentos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os srs. Cleodon da Silveira e Aido Antônio Tambosi para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos srs. Cleodon da Silveira e Aido Antônio Tambosi, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/9/2006 1.444,66 8/9/2006 106,23 6/10/2006 2.549,41 3/11/2006 2.549,41 4/12/2006 2.549,41 4/12/2006 956,03 3/1/2007 2.549,41 2/2/2007 2.549,41 2/3/2007 2.549,41 3/4/2007 2.549,41 3/5/2007 2.628,51 4/6/2007 2.628,51 3/7/2007 2.628,51 2/8/2007 2.628,51 4/9/2007 2.628,51 4/9/2007 876,17 2/10/2007 2.628,51 5/11/2007 2.628,51 4/12/2007 2.628,51 4/12/2007 1.752,34 3/1/2008 2.628,51 7/2/2008 2.628,51 4/3/2008 2.628,51 2/4/2008 2.759,93 5/5/2008 2.759,93 3/6/2008 2.759,93 2/7/2008 2.759,93 4/8/2008 2.759,93 2/9/2008 2.759,93 2/9/2008 919,97 2/10/2008 2.759,93 29/8/2006 2.241,24 6/10/2006 2.801,56 3/11/2006 2.801,56 4/12/2006 2.801,56 4/12/2006 1.167,31 3/1/2007 2.801,56 2/2/2007 2.801,56 2/3/2007 2.801,56 3/4/2007 2.801,56 3/5/2007 2.888,49 4/6/2007 2.888,49 3/7/2007 2.888,49 2/8/2007 2.888,49 4/9/2007 2.888,49 4/9/2007 1.444,24 2/10/2007 2.888,49 5/11/2007 2.888,49 4/12/2007 2.888,49 4/12/2007 1.444,25 3/1/2008 2.888,49 7/2/2008 2.888,49 4/3/2008 2.888,49 2/4/2008 3.032,91 5/5/2008 3.032,91 3/6/2008 3.032,91 2/7/2008 3.032,91 4/8/2008 3.032,91 2/9/2008 3.032,91 2/9/2008 1.516,45 2/10/2008 3.032,91 4/11/2008 3.032,91 2/12/2008 3.032,91 2/12/2008 1.516,46 5/1/2009 3.032,91 3/2/2009 3.032,91 3/3/2009 3.212,45 2/4/2009 3.212,45 5/5/2009 3.212,45 2/6/2009 3.212,45 2/7/2009 3.212,45 4/8/2009 3.212,45 2/9/2009 3.212,45 2/9/2009 1.606,22 2/10/2009 3.212,45 4/11/2009 3.212,45 2/12/2009 3.212,45 2/12/2009 1.606,23 5/1/2010 3.212,45 2/2/2010 3.409,69 2/3/2010 3.409,69 5/4/2010 3.409,69 4/5/2010 3.409,69 2/6/2010 3.409,69 2/7/2010 3.409,69 3/8/2010 3.416,54 3/8/2010 41,10 2/9/2010 307,37 2/9/2010 3.460,45 2/9/2010 1.730,22 4/10/2010 3.460,45 3/11/2010 3.460,45 2/12/2010 3.460,45 2/12/2010 1.730,23 29/8/2006 2.428,01 10/11/2006 2.801,56 10/11/2006 2.801,56 6/12/2006 2.801,56 6/12/2006 1.167,31 5/1/2007 2.801,56 6/2/2007 2.801,56 6/3/2007 2.801,56 5/4/2007 2.801,56 7/5/2007 2.888,49 6/6/2007 2.888,49 5/7/2007 2.888,49 6/8/2007 2.888,49 6/9/2007 2.888,49 6/9/2007 1.444,24 4/10/2007 2.888,49 7/11/2007 2.888,49 6/12/2007 2.888,49 6/12/2007 1.444,25 7/1/2008 2.888,49 11/2/2008 2.888,49 6/3/2008 2.888,49 4/4/2008 3.032,91 7/5/2008 3.032,91 5/6/2008 3.032,91 4/7/2008 3.032,91 6/8/2008 3.032,91 4/9/2008 3.032,91 4/9/2008 1.516,45 6/10/2008 3.032,91 6/11/2008 3.032,91 4/12/2008 3.032,91 4/12/2008 1.516,46 7/1/2009 3.032,91 5/2/2009 3.032,91 5/3/2009 3.212,45 6/4/2009 3.212,45 7/5/2009 3.212,45 4/6/2009 3.212,45 6/7/2009 3.212,45 6/8/2009 3.212,45 4/9/2009 3.212,45 4/9/2009 1.606,22 6/10/2009 3.212,45 6/11/2009 3.212,45 4/12/2009 3.212,45 4/12/2009 1.606,23 7/1/2010 3.212,45 4/2/2010 3.409,69 4/3/2010 3.409,69 7/4/2010 3.409,69 6/5/2010 3.409,69 7/6/2010 3.409,69 6/7/2010 3.409,69 5/8/2010 3.416,54 5/8/2010 41,10 6/9/2010 307,37 6/9/2010 3.460,45 6/9/2010 1.730,22 6/10/2010 3.460,45 5/11/2010 3.460,45 6/12/2010 3.460,45 6/12/2010 1.730,23 8/9/2006 1.529,64 8/9/2006 106,22 10/11/2006 2.549,41 10/11/2006 2.549,41 6/12/2006 2.549,41 6/12/2006 956,03 5/1/2007 2.549,41 6/2/2007 2.549,41 6/3/2007 2.549,41 5/4/2007 2.549,41 7/5/2007 2.628,51 6/6/2007 2.628,51 5/7/2007 2.628,51 6/8/2007 2.628,51 6/9/2007 2.628,51 6/9/2007 876,17 4/10/2007 2.628,51 7/11/2007 2.628,51 6/12/2007 2.628,51 6/12/2007 1.752,34 7/1/2008 2.628,51 11/2/2008 2.628,51 6/3/2008 2.628,51 4/4/2008 2.759,93 7/5/2008 2.759,93 5/6/2008 2.759,93 4/7/2008 2.759,93 6/8/2008 2.759,93 4/9/2008 2.759,93 4/9/2008 919,97 6/10/2008 2.759,93 10/4/2007 1.214,12 7/5/2007 2.823,99 6/6/2007 2.823,99 5/7/2007 2.823,99 6/8/2007 2.823,99 6/9/2007 2.823,99 6/9/2007 1.058,99 4/10/2007 2.823,99 7/11/2007 2.823,99 6/12/2007 2.823,99 6/12/2007 1.059,00 7/1/2008 2.823,99 11/2/2008 2.823,99 6/3/2008 2.823,99 4/4/2008 2.965,18 7/5/2008 2.965,18 5/6/2008 2.965,18 4/7/2008 2.965,18 6/8/2008 2.965,18 4/9/2008 2.965,18 4/9/2008 1.482,59 6/10/2008 2.965,18 6/11/2008 2.965,18 4/12/2008 2.965,18 4/12/2008 1.482,59 7/1/2009 2.965,18 5/2/2009 2.965,18 5/3/2009 3.140,71 6/4/2009 3.140,71 7/5/2009 3.140,71 4/6/2009 3.140,71 6/7/2009 3.140,71 6/8/2009 3.140,71 4/9/2009 3.140,71 4/9/2009 1.570,35 6/10/2009 3.140,71 6/11/2009 3.140,71 4/12/2009 3.140,71 4/12/2009 1.570,36 7/1/2010 3.140,71 4/2/2010 3.333,54 4/3/2010 3.333,54 7/4/2010 3.333,54 6/5/2010 3.333,54 7/6/2010 3.333,54 6/7/2010 3.333,54 5/8/2010 3.383,17 5/8/2010 297,78 6/9/2010 3.383,17 6/9/2010 1.691,58 6/10/2010 3.383,17 5/11/2010 3.383,17 6/12/2010 3.383,17 6/12/2010 1.691,59 6/8/2008 3.038,99 6/8/2008 759,74 4/9/2008 3.038,99 4/9/2008 1.107,96 4/9/2008 759,74 6/10/2008 3.038,99 6/10/2008 759,74 6/11/2008 3.038,99 6/11/2008 759,74 4/12/2008 3.038,99 4/12/2008 1.107,96 4/12/2008 759,74 7/1/2009 3.038,99 7/1/2009 759,74 5/2/2009 3.038,99 5/2/2009 759,74 5/3/2009 3.177,57 5/3/2009 794,39 6/4/2009 3.177,57 6/4/2009 794,39 7/5/2009 3.177,57 7/5/2009 794,39 4/6/2009 3.177,57 4/6/2009 794,39 6/7/2009 3.177,57 6/7/2009 794,39 6/8/2009 3.177,57 6/8/2009 794,39 4/9/2009 3.177,57 4/9/2009 1.985,98 4/9/2009 794,39 6/10/2009 3.177,57 6/10/2009 794,39 6/11/2009 3.177,57 6/11/2009 794,39 4/12/2009 3.177,57 4/12/2009 1.985,98 4/12/2009 794,39 7/1/2010 3.177,57 7/1/2010 794,39 4/2/2010 3.372,67 4/2/2010 843,16 4/3/2010 3.372,67 4/3/2010 843,16 7/4/2010 3.372,67 7/4/2010 843,16 6/5/2010 3.372,67 6/5/2010 843,16 7/6/2010 3.372,67 7/6/2010 843,16 6/7/2010 3.372,67 6/7/2010 843,16 5/8/2010 3.416,54 5/8/2010 329,04 5/8/2010 854,13 6/9/2010 3.422,24 6/9/2010 2.138,90 6/9/2010 855,56 6/10/2010 3.422,24 6/10/2010 855,56 5/11/2010 3.422,24 5/11/2010 855,56 6/12/2010 3.422,24 6/12/2010 2.138,90 6/12/2010 855,56 19/4/2007 1.472,80 8/5/2007 2.823,99 8/6/2007 2.823,99 6/7/2007 2.823,99 7/8/2007 2.823,99 10/9/2007 2.823,99 10/9/2007 1.176,66 5/10/2007 2.823,99 8/11/2007 2.823,99 7/12/2007 2.823,99 7/12/2007 1.176,66 8/1/2008 2.823,99 12/2/2008 2.823,99 7/3/2008 2.823,99 7/4/2008 2.965,18 8/5/2008 2.965,18 6/6/2008 2.965,18 7/7/2008 2.965,18 7/8/2008 2.965,18 5/9/2008 2.965,18 5/9/2008 1.482,59 7/10/2008 2.965,18 7/11/2008 2.965,18 5/12/2008 2.965,18 5/12/2008 1.482,59 8/1/2009 2.965,18 6/2/2009 2.965,18 6/3/2009 3.140,71 7/4/2009 3.140,71 8/5/2009 3.140,71 5/6/2009 3.140,71 7/7/2009 3.140,71 7/8/2009 3.140,71 8/9/2009 3.140,71 8/9/2009 1.570,35 7/10/2009 3.140,71 9/11/2009 3.140,71 7/12/2009 3.140,71 7/12/2009 1.570,36 8/1/2010 3.140,71 5/2/2010 3.333,54 5/3/2010 3.333,54 8/4/2010 3.333,54 7/5/2010 3.333,54 8/6/2010 3.333,54 7/7/2010 3.333,54 6/8/2010 3.383,17 6/8/2010 297,78 8/9/2010 3.383,17 8/9/2010 1.691,58 7/10/2010 3.383,17 8/11/2010 3.383,17 7/12/2010 3.383,17 7/12/2010 1.691,59 5/4/2007 1.472,80 7/5/2007 2.823,99 6/6/2007 2.823,99 5/7/2007 2.823,99 6/8/2007 2.823,99 6/9/2007 2.823,99 6/9/2007 1.176,66 4/10/2007 2.823,99 7/11/2007 2.823,99 6/12/2007 2.823,99 6/12/2007 1.176,66 7/1/2008 2.823,99 11/2/2008 2.823,99 6/3/2008 2.823,99 4/4/2008 2.965,18 7/5/2008 2.965,18 5/6/2008 2.965,18 4/7/2008 2.965,18 6/8/2008 2.965,18 4/9/2008 2.965,18 4/9/2008 1.482,59 6/10/2008 2.965,18 6/11/2008 2.965,18 4/12/2008 2.965,18 4/12/2008 1.482,59 7/1/2009 2.965,18 5/2/2009 2.965,18 5/3/2009 3.140,71 6/4/2009 3.140,71 7/5/2009 3.140,71 4/6/2009 3.140,71 6/7/2009 3.140,71 6/8/2009 3.140,71 4/9/2009 3.140,71 4/9/2009 1.570,35 6/10/2009 3.140,71 6/11/2009 3.140,71 4/12/2009 3.140,71 4/12/2009 1.570,36 7/1/2010 3.140,71 4/2/2010 3.333,54 4/3/2010 3.333,54 7/4/2010 3.333,54 6/5/2010 3.333,54 7/6/2010 3.333,54 6/7/2010 3.333,54 5/8/2010 3.383,17 5/8/2010 297,78 6/9/2010 3.383,17 6/9/2010 1.691,58 6/10/2010 3.383,17 5/11/2010 3.383,17 6/12/2010 3.383,17 6/12/2010 1.691,59 4/3/2008 1.061,23 4/3/2008 2.894,28 7/4/2008 2.953,02 8/5/2008 2.953,02 6/6/2008 2.953,02 7/7/2008 2.953,02 7/8/2008 2.953,02 5/9/2008 2.953,02 5/9/2008 1.353,46 7/10/2008 2.953,02 7/11/2008 2.953,02 5/12/2008 2.953,02 5/12/2008 1.353,47 8/1/2009 2.953,02 6/2/2009 2.953,02 6/3/2009 3.127,83 7/4/2009 3.127,83 8/5/2009 3.127,83 5/6/2009 3.127,83 7/7/2009 3.127,83 7/8/2009 3.127,83 8/9/2009 3.127,83 8/9/2009 1.563,91 7/10/2009 3.127,83 9/11/2009 3.127,83 7/12/2009 3.127,83 7/12/2009 1.563,92 8/1/2010 3.127,83 5/2/2010 3.319,87 5/3/2010 3.319,87 8/4/2010 3.319,87 7/5/2010 3.319,87 8/6/2010 3.319,87 7/7/2010 3.319,87 6/8/2010 3.369,29 6/8/2010 296,52 8/9/2010 3.369,29 8/9/2010 1.684,64 7/10/2010 3.369,29 8/11/2010 3.369,29 7/12/2010 3.369,29 7/12/2010 1.684,65 3/1/2007 920,60 3/1/2007 2.510,75 2/2/2007 2.510,75 2/3/2007 2.510,75 3/4/2007 2.510,75 3/5/2007 2.571,25 4/6/2007 2.571,25 3/7/2007 2.571,25 2/8/2007 2.571,25 4/9/2007 2.571,25 4/9/2007 1.285,62 2/10/2007 2.571,25 5/11/2007 2.571,25 4/12/2007 2.571,25 4/12/2007 1.285,63 3/1/2008 2.571,25 7/2/2008 2.571,25 4/3/2008 2.571,25 2/4/2008 2.699,81 5/5/2008 2.699,81 3/6/2008 2.699,81 2/7/2008 2.699,81 4/8/2008 2.699,81 2/9/2008 1.349,91 2/9/2008 2.699,81 2/10/2008 2.699,81 4/11/2008 2.699,81 2/12/2008 2.699,81 2/12/2008 1.349,91 5/1/2009 2.699,81 3/2/2009 2.699,81 3/3/2009 2.859,63 2/4/2009 2.859,63 5/5/2009 2.859,63 2/6/2009 2.859,63 2/7/2009 2.859,63 4/8/2009 2.859,63 2/9/2009 2.859,63 2/9/2009 1.429,81 2/10/2009 2.859,63 4/11/2009 2.859,63 2/12/2009 2.859,63 2/12/2009 1.429,82 5/1/2010 2.859,63 2/2/2010 3.035,21 2/3/2010 3.035,21 5/4/2010 3.035,21 4/5/2010 3.035,21 2/6/2010 3.035,21 2/7/2010 3.035,21 3/8/2010 3.080,39 3/8/2010 271,08 2/9/2010 3.080,39 2/9/2010 1.540,19 4/10/2010 3.080,39 3/11/2010 3.080,39 2/12/2010 3.080,39 2/12/2010 1.540,20 4/3/2008 1.543,61 4/3/2008 2.894,28 1/4/2008 2.953,02 2/5/2008 2.953,02 2/6/2008 2.953,02 1/7/2008 2.953,02 1/8/2008 2.953,02 1/9/2008 2.953,02 1/9/2008 1.476,51 1/10/2008 2.953,02 3/11/2008 2.953,02 1/12/2008 2.953,02 1/12/2008 1.476,51 2/1/2009 2.953,02 2/2/2009 2.953,02 2/3/2009 3.127,83 1/4/2009 3.127,83 4/5/2009 3.127,83 1/6/2009 3.127,83 1/7/2009 3.127,83 3/8/2009 3.127,83 1/9/2009 3.127,83 1/9/2009 1.563,91 1/10/2009 3.127,83 3/11/2009 3.127,83 1/12/2009 3.127,83 1/12/2009 1.563,92 4/1/2010 3.127,83 1/2/2010 3.319,87 1/3/2010 3.319,87 1/4/2010 3.319,87 3/5/2010 3.319,87 1/6/2010 3.319,87 1/7/2010 3.319,87 2/8/2010 3.369,29 2/8/2010 296,52 1/9/2010 3.369,29 1/9/2010 1.684,64 1/10/2010 3.369,29 1/11/2010 3.369,29 1/12/2010 3.369,29 1/12/2010 1.684,65 3/1/2007 920,60 3/1/2007 2.510,75 5/2/2007 2.510,75 5/3/2007 2.510,75 4/4/2007 2.510,75 4/5/2007 2.571,25 5/6/2007 2.571,25 4/7/2007 2.571,25 3/8/2007 2.571,25 5/9/2007 2.571,25 5/9/2007 1.285,62 3/10/2007 2.571,25 6/11/2007 2.571,25 5/12/2007 2.571,25 5/12/2007 1.285,63 4/1/2008 2.571,25 8/2/2008 2.571,25 5/3/2008 2.571,25 3/4/2008 2.699,81 6/5/2008 2.699,81 4/6/2008 2.699,81 3/7/2008 2.699,81 5/8/2008 2.699,81 3/9/2008 2.699,81 3/9/2008 1.349,90 3/10/2008 2.699,81 5/11/2008 2.699,81 3/12/2008 2.699,81 3/12/2008 1.349,91 6/1/2009 2.699,81 4/2/2009 2.699,81 4/3/2009 2.859,63 3/4/2009 2.859,63 6/5/2009 2.859,63 3/6/2009 2.859,63 3/7/2009 2.859,63 5/8/2009 2.859,63 3/9/2009 2.859,63 3/9/2009 1.429,81 5/10/2009 2.859,63 5/11/2009 2.859,63 3/12/2009 2.859,63 3/12/2009 1.429,82 6/1/2010 2.859,63 3/2/2010 3.035,21 3/3/2010 3.035,21 6/4/2010 3.035,21 5/5/2010 3.035,21 4/6/2010 3.035,21 5/7/2010 3.035,21 4/8/2010 3.080,39 4/8/2010 271,08 3/9/2010 3.080,39 3/9/2010 1.540,19 5/10/2010 3.080,39 4/11/2010 3.080,39 3/12/2010 3.080,39 3/12/2010 1.540,20 10/4/2007 1.214,12 7/5/2007 2.823,99 6/6/2007 2.823,99 5/7/2007 2.823,99 6/8/2007 2.823,99 6/9/2007 2.823,99 6/9/2007 1.058,99 4/10/2007 2.823,99 7/11/2007 2.823,99 6/12/2007 2.823,99 6/12/2007 1.059,00 7/1/2008 2.823,99 11/2/2008 2.823,99 6/3/2008 2.823,99 4/4/2008 2.965,18 7/5/2008 2.965,18 5/6/2008 2.965,18 4/7/2008 2.965,18 6/8/2008 2.965,18 4/9/2008 2.965,18 4/9/2008 1.482,59 6/10/2008 2.965,18 6/11/2008 2.965,18 4/12/2008 2.965,18 4/12/2008 1.482,59 7/1/2009 2.965,18 5/2/2009 2.965,18 5/3/2009 3.140,71 6/4/2009 3.140,71 7/5/2009 3.140,71 4/6/2009 3.140,71 6/7/2009 3.140,71 6/8/2009 3.140,71 4/9/2009 3.140,71 4/9/2009 1.570,35 6/10/2009 3.140,71 6/11/2009 3.140,71 4/12/2009 3.140,71 4/12/2009 1.570,36 7/1/2010 3.140,71 4/2/2010 3.333,54 4/3/2010 3.333,54 7/4/2010 3.333,54 6/5/2010 3.333,54 7/6/2010 3.333,54 6/7/2010 3.333,54 5/8/2010 3.383,17 5/8/2010 297,78 6/9/2010 3.383,17 6/9/2010 1.691,58 6/10/2010 3.383,17 5/11/2010 3.383,17 6/12/2010 3.383,17 6/12/2010 1.691,59 29/5/2007 2.058,67 5/7/2007 2.807,28 6/8/2007 2.807,28 6/9/2007 2.807,28 6/9/2007 935,76 4/10/2007 2.807,28 7/11/2007 2.807,28 6/12/2007 2.807,28 6/12/2007 935,76 7/1/2008 2.807,28 11/2/2008 2.807,28 6/3/2008 2.807,28 4/4/2008 2.940,06 7/5/2008 2.940,06 5/6/2008 2.940,06 4/7/2008 2.940,06 6/8/2008 2.940,06 4/9/2008 2.940,06 4/9/2008 1.470,03 6/10/2008 2.940,06 6/11/2008 2.940,06 4/12/2008 2.940,06 4/12/2008 1.470,03 7/1/2009 2.940,06 5/2/2009 2.940,06 5/3/2009 3.114,11 6/4/2009 3.114,11 7/5/2009 3.114,11 4/6/2009 3.114,11 6/7/2009 3.114,11 6/8/2009 3.114,11 4/9/2009 3.114,11 4/9/2009 1.557,05 6/10/2009 3.114,11 6/11/2009 3.114,11 4/12/2009 3.114,11 4/12/2009 1.557,06 7/1/2010 3.114,11 4/2/2010 3.305,31 4/3/2010 3.305,31 7/4/2010 3.305,31 6/5/2010 3.305,31 7/6/2010 3.305,31 6/7/2010 3.305,31 5/8/2010 3.354,51 5/8/2010 295,20 6/9/2010 3.354,51 6/9/2010 1.677,25 6/10/2010 3.354,51 5/11/2010 3.354,51 6/12/2010 3.354,51 6/12/2010 1.677,26 29/5/2007 2.058,67 4/7/2007 2.807,28 3/8/2007 2.807,28 5/9/2007 2.807,28 5/9/2007 935,76 3/10/2007 2.807,28 6/11/2007 2.807,28 5/12/2007 935,76 5/12/2007 2.807,28 4/1/2008 2.807,28 8/2/2008 2.807,28 5/3/2008 2.807,28 3/4/2008 2.940,06 6/5/2008 2.940,06 4/6/2008 2.940,06 3/7/2008 2.940,06 5/8/2008 2.940,06 3/9/2008 2.940,06 3/9/2008 1.470,03 3/10/2008 2.940,06 5/11/2008 2.940,06 3/12/2008 2.940,06 3/12/2008 1.470,03 6/1/2009 2.940,06 4/2/2009 2.940,06 4/3/2009 3.114,11 3/4/2009 3.114,11 6/5/2009 3.114,11 3/6/2009 3.114,11 3/7/2009 3.114,11 5/8/2009 3.114,11 3/9/2009 3.114,11 3/9/2009 1.557,05 5/10/2009 3.114,11 5/11/2009 3.114,11 3/12/2009 3.114,11 3/12/2009 1.557,05 6/1/2010 3.114,11 3/2/2010 3.305,31 3/3/2010 3.305,31 6/4/2010 3.305,31 5/5/2010 3.305,31 4/6/2010 3.305,31 5/7/2010 3.305,31 4/8/2010 3.354,51 4/8/2010 295,20 3/9/2010 3.354,51 3/9/2010 1.677,25 5/10/2010 3.354,51 4/11/2010 3.354,51 3/12/2010 3.354,51 3/12/2010 1.677,25 9.3. aplicar individualmente aos srs. Cleodon da Silveira e Aido Antônio Tambosi a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as infrações cometidas pelos srs. Cleodon da Silveira e Aido Antônio Tambosi, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, e, assim, inabilitá-los para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança pelo período de 8 (oito) anos na administração federal; 9.5. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que os dirigentes do Instituto Nacional do Seguro Social adotem as medidas necessárias ao arresto dos bens dos srs. Cleodon da Silveira e Aido Antônio Tambosi, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992, e do art. 275 do RITCU; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.8. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis, para ciência.